Tribunal: STF
Processo: RE 105581
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-05
Data de publicação: 1988-04-05

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE NA HIPÓTESE.
1. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, A RESPEITO DE TEMAS  PROCESSUAIS, NÃO
CARACTERIZADO (ART. 322 DO R.I.S.T.F. E SÚMULA 291).
2. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA  DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 318 E 512 DO C.P.C.
EXISTÊNCIA, POREM, DE FUNDAMENTO AUTONOMO INATACADO (ART. 515,
PARAGRAFO 1 DO C.P.C.) (SÚMULA 283).
3. QUANTO AO MÉRITO DA CAUSA: ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1. DA LEI
N. 5.474, DE 18.7.1968. TEMA NÃO QUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
(SUMULAS 282 E 356).
4. DIVERGENCIA DE JULGADOS QUE, QUANTO AO MÉRITO, IGUALMENTE NÃO SE
CARACTERIZOU (SÚMULA 291).
R.E. NÃO CONHECIDO.